Tribunal: TJSP
Processo: 1004676-63.2019.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PRÉQUESTIONAMENTO
- Pretensão exclusivamente de prequestionamento da matéria, a fim de que restem explicitados os dispositivos legais alegadamente violados, para fins de interposição de recurso perante os tribunais superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 28478
Registro: 2020.0000393228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004676-63.2019.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que são embargantes
JORGE ARVELINO PEREIRA e LETÍCIA DE PAULA FERREIRA PEREIRA, é
embargada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 28478
Embargos de Declaração Cível no 1004676-63.2019.8.26.0048/50000
2
EMBARGANTE: JORGE AVELINO PEREIRA E OUTRO
EMBARGADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CDHU
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO NO
JULGADO PRÉQUESTIONAMENTO
- Pretensão exclusivamente de prequestionamento da matéria, a
fim de que restem explicitados os dispositivos legais alegadamente
violados, para fins de interposição de recurso perante os tribunais
superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do V. Acórdão desta C. Turma
Julgadora DEU provimento aos recursos.
O embargante opôs embargos de declaração com o objetivo de prequestionar a matéria.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão cabíveis
embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão judicial, ou omissão em
ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material.
Nos embargos em análise, o que pretende o embargante, em verdade, é apenas o
prequestionamento explícito de artigos de lei, para fins de interposição de eventual recurso.
Assim, para efeito de pré-questionamento, nego tenha havido violação a dispositivo de lei
federal, quais sejam, art. 292,II; art. 85,§1o e 8o, art. 73,§1, inciso I do CPC.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro,
que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento dos embargantes (STJ ED
AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de 23.09.91).
Destarte, CONHEÇO dos embargos e os REJEITO.

MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora